Tribunal: CARF
Processo: 11128.721062/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721062/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.480 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
NYNAS DO BRASIL, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 22/11/2017 a 05/03/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM
RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
OBSTADOS OS ATOS DE COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de decisão judicial
favorável ao recorrente, impõe que seja proferida, em âmbito administrativo,
mera decisão formal declaratória da definitividade da exigência discutida,
estando obstados quaisquer atos tendentes à cobrança do crédito tributário.
TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE
Cabe à autoridade fiscal lançadora adotar as providências a fim de dar estrito
cumprimento à decisão judicial transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a determinação de intimação da
recorrente para realizar o pagamento do crédito tributário, assim como, impedir qualquer outra
medida tendente à cobrança do referido crédito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721062/2018-76
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721062/2018-76

Relatório
Trata-se de auto de infração formalizado para exigência de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), juros e multa de ofício, incidentes sobre operações de
importação.
Depreende-se da descrição dos fatos do Auto de Infração que, nos autos da Ação
Ordinária n° 0005838-44.2014.4.03.6100, foi proferida sentença procedente ao pedido da
recorrente, concedendo tutela antecipada para (i) declarar a inexistência de relação jurídico-
tributária relativa ao IPI, em decorrência da importação e posterior revenda no mercado interno
do óleo para transformador, afastando-se a classificação 2710.19.93 da TIPI em relação às
denominações Nytro 11 GBX-US, Nytro Oryon II, Nytro 4000A, Nytro 10XN, Nytro LyraX,
Nitro Izar I, Nytro Libra e quaisquer outras que fossem utilizadas para esse mesmo produto, bem
como, (ii) assegurar à recorrente o direito de restituir os valores pagos a titulo de IPI nas
operações de importação do produto em questão, nos 5 (cinco) anos antecedentes à propositura
da ação, devidamente atualizados pela taxa SELIC, desde as datas dos desembolsos até a integral
satisfação do crédito.
Diante deste histórico, observando a suspensão da exigibilidade, o Auto de
Infração foi lavrado para lançar o crédito tributário controvertido, visando prevenir a decadência,
com base no artigo 63 da Lei 9.430/96.
Cientificado do lançamento, o recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) a impugnação é tempestiva;
b) o débito em cobrança é objeto de ação anulatória n° 000583844.2014.4.03.6100;
c) em 30.8.2017 foi publicada sentença que julgou totalmente procedente a ação para
afastar a classificação 2710.19.93 da TIPI em relação aos produtos Nytro 11GBX-US, Nytro Orion II,
Nytro 4000A, Nytro 10XN, Nytro LyraX, Nytro Izar I e Nytro Libra e quaisquer outros nomes que
possam ser utilizados para este mesmo produto;
d) a sentença também declarou o direito da Impugnante de restituir o valor do imposto
recolhido nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação;
e) por força do artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional ("CTN")i, está
suspensa a exigibilidade do crédito tributário ora em cobrança, não podendo o Fisco dar continuidade aos
atos tendentes à cobrança da dívida;
f) nos termos do artigo 63 da Lei n° 9.430/96, nos lançamentos de crédito tributário para
prevenir a decadência, cuja exigibilidade esteja suspensa por força dos incisos IV e V do artigo 151 do
CTN, hipótese deste processo, não cabe lançamento de multa de ofício, que foi cobrada com relação a
apenas uma das declarações de importação;
g) defende a imunidade dos derivados de petróleo inclusive nas operações de importação.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721062/2018-76

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-84.341-17, de 09 de outubro de 2018, julgou a impugnação
procedente em parte, para excluir do auto de infração a multa de ofício aplicada, uma vez que a
autuação foi lavrada apenas para evitar a decadência.
No que se refere ao saldo remanescente em cobrança, o v. acórdão recorrido não
conheceu da Impugnação, com fundamento no Ato Declaratório Normativo Cosit n° 3, de
14.2.1996, e determinou a intimação da contribuinte para pagamento do crédito mantido, no
prazo de 30 dias, salvo interposição de Recurso Voluntário ao CARF.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário pugnando pela reforma parcial do v.
Acórdão recorrido, no sentido de evitar que, em razão da suspensão da exigibilidade, seja dado
prosseguimento aos atos de cobrança do crédito tributário e impedir que o crédito remanescente
seja encaminhado para inscrição em divida ativa.
Posteriormente, a recorrente juntou duas manifestações, requerendo que seja
imediata e integralmente anulado o credito tributário exigido no presente processo
administrativo, em atenção à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da
Ação Anulatória n° 0005838-44.2014.4.03.6100.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário foi protocolado em 13/11/2018, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 07/11/2018. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Considerando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da
autuação, em razão de decisão judicial favorável ao recorrente, deveria ter sido proferida, em
âmbito administrativo, mera decisão formal declaratória da definitividade da exigência discutida,
estando obstados quaisquer atos tendentes à cobrança do crédito tributário.
Neste sentido, assim está disciplinado no Parecer Normativo da Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit) no 7, de 22 de agosto de 2014:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721062/2018-76

Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §
3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no 1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012. (Grifamos)
Desta forma, deve ser reformado o v. acórdão recorrido, no sentido de afastar a
determinação de intimação da recorrente para realizar o pagamento do crédito tributário, assim
como, impedir qualquer outra medida tendente à cobrança do referido crédito.
Afastada a suspensão da exigibilidade, seja por falta ou insuficiência do depósito,
caducidade ou cassação da decisão favorável ao sujeito passivo, este deverá (conforme teor e
extensão do julgado) recolher total ou parcialmente o crédito lançado, com os acréscimos legais
cabíveis, sob pena de inscrição da dívida ativa, compensados, se for o caso, eventuais depósitos
judiciais efetuados e a serem convertidos em renda da União.
Por fim, havendo decisão integralmente favorável ao recorrente transitada em
julgado – como noticiado pela recorrente -, o Auto de Infração deve ser cancelado em
decorrência do cumprimento da decisão judicial, não da apreciação administrativa. Isto porque
não cabe, no presente processo, reconhecer ou autorizar matéria já decidida definitivamente pelo
Poder Judiciário.
Frise-se que a interposição de recursos em âmbito administrativo pelo
contribuinte, visando discutir a matéria objeto da ação judicial ou buscando o cumprimento da
decisão judicial pela autoridade administrativa julgadora, é de todo inócua, tendo em vista que
cabe à autoridade fiscal lançadora adotar as providências a fim de dar estrito cumprimento à
decisão final do Poder Judiciário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
integral provimento, reformando o v. acórdão recorrido, no sentido de afastar a determinação de
intimação da recorrente para realizar o pagamento do crédito tributário, assim como, impedir
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721062/2018-76

qualquer outra medida tendente à cobrança do referido crédito, enquanto suspensa a
exigibilidade do crédito tributário.
(assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1090
DF CARF MF
Original